Tribunal: TJSP
Processo: 1017999-51.2021.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ITCMD. Pretensão de isenção do recolhimento do ITCMD incidente sobre 50% de único imóvel residencial herdado. Cabimento. Benefício fiscal que pode ser concedido, se o valor da transmissão do imóvel não superar 5.000 UFESP`s (art. 6o, I, a da Lei Estadual 10.705/00) e 2.500 UFESP's (art. 6o, I, b da Lei Estadual 10.705/00). Hipótese verificada. Precedentes

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ITCMD. Pretensão de isenção do recolhimento do ITCMD incidente sobre 50% de único imóvel residencial herdado. Cabimento. Benefício fiscal que pode ser concedido, se o valor da transmissão do imóvel não superar 5.000 UFESP`s (art. 6o, I, a da Lei Estadual 10.705/00) e 2.500 UFESP's (art. 6o, I, b da Lei Estadual 10.705/00). Hipótese verificada. Precedentes desta Corte de Justiça. Presença dos requisitos da Lei (artigo 6o, inciso I, alíneas a e b): de que resida no imóvel e de que seja o único imóvel transmitido. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.